Tribunal: TJDFT
Processo: 0727143-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727143-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EVA DAS GRACAS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO EVA DAS GRACAS PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, das r. decisões (ids. 162006231, 162497857 e 164485578, autos originários) proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Diante do não pagamento a RPV, proceda-se com o bloqueio SISBAJUD. Contudo, a liberação do crédito das referidas requisições ficará sobrestada até que o recurso de agravo de instrumento n. 0707346-23.2022.8.07.0000 transite em julgado, a fim de que, em caso de reforma do julgado, não se cause qualquer prejuízo ao erário. Referida ressalva deverá constar da requisição de precatório expedida em ID 153423209. Adote a Secretaria a providência necessária para tanto. Tudo feito, suspenda-se a demanda até o trânsito em julgado do recurso. Cumpra-se.” “Tendo em vista o depósito judicial da quantia por parte do exequente (ID. 162385911), não se faz mais necessário a realização de bloqueio. Ainda, a liberação do crédito das referidas requisições ficará sobrestada até que o recurso de agravo de instrumento n. 0707346-23.2022.8.07.0000 transite em julgado, a fim de que, em caso de reforma do julgado, não se cause qualquer prejuízo ao erário. Referida ressalva deverá constar da requisição de precatório expedida em ID 153423209, nos termos da decisão de ID. 162006231. Adote a Secretaria a providência necessária para tanto. Tudo feito, suspenda-se a demanda até o trânsito em julgado do recurso. Cumpra-se.” “Nada a prover quanto à Petição ID 163261106. Proceda-se com a suspensão dos autos até o trânsito em julgado do AGI no 0707346- 23.2022.8.07.0000, conforme Decisão ID 162497857 e efeito suspensivo concedido em tutela recursal, conforme ID 119376820.” A agravante-exequente pede a antecipação da tutela recursal “para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0707346-23.2022.8.07.0000, com o pagamento do valor incontroverso contido no PCT n. 0710798-07.2023.8.07.0000, afastando-se a condição imposta para o seu pagamento”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora